Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714587-84.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE SENA JUNIOR, BANCO ITAUCARD S.A., BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, ANTONIO PEREIRA DE SENA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por ANTONIO PEREIRA DE SENA JUNIOR em face de BANCO ITAUCARD S.A. e BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contratos de compra e venda de automóvel e mútuo bancário com alienação fiduciária, bem como o pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se BANCO ITAUCARD S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso adesivo suscitada nas contrarrazões do autor. No mesmo prazo, intimem-se as partes para se manifestarem sobre possível nulidade da sentença por erro in procedendo, em razão da ausência de inversão do ônus da prova, nos termos do Tema no 1.061 do STJ. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024 14:23:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador